Tribunal: TJDFT
Processo: 0733579-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido do credor para inscrição do devedor no SERASAJUD, em ação de execução por quantia certa. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403